Tribunal: TJDFT
Processo: 0718078-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prosseguimento da fase de cumprimento de sentença é corolário da ausência de justa causa para que sejam adotadas medidas para a satisfação do crédito exequendo, notadamente quanto à absoluta impossibilidade de se penhorar um bem de terceiro.
2. Não há como expropriar bens de um terceiro que sequer integrou a lide. De fato, o imóvel indicado pela ora agravante, a despeito de ainda se encontrar registrado em seu nome, foi objeto de alienação em 1991, conforme ela própria esclareceu. Assim, não há como determinar a constrição judicial de um bem de propriedade de terceiros.
3. Tem-se, pois, que a decisão agravada, acertadamente, indeferiu o pedido deduzido pela executada, ora agravante, uma vez que esta não demonstrou que o imóvel tenha retornado à sua esfera patrimonial e, por conseguinte, que o aludido bem seja possível de constrição judicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.